Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005355-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ESTEVINA DE FRANCA - CPF: 452.708.211-68 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1005355-25.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Estevina de Franca

Agravado:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA INDEFERIDA –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada na inexistência da contratação de qualquer cartão de crédito pela mesma junto a instituição financeira, bem como pela ausência da quantidade de parcelas a serem pagas e do último vencimento no extrato de desconto realizados, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1005355-25.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Estevina de Franca

Agravado:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Estevina de Franca em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral que move contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., indeferiu a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos descontos referentes ao RMC Contrato n. 850782878-13.

Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, mencionando que a manutenção dos descontos lhe prejudica sobremaneira, pois recaem sobre sua única fonte de renda. Pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

A tutela recursal não foi concedida (id. 122732998).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 127592177).

O agravado apresentou a contraminuta requerendo o desprovimento do recurso

(id. 127405186).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1005355-25.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Estevina de Franca

Agravado:

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Estevina de Franca
propôs
ação declaratória de nulidade c/c indenização por dano moral que move contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente a cartão de crédito consigando que não contratou. Menciona que buscou a solução administrativa através da plataforma “
consumidor.gov
”, não logrando o banco apresentar o suposto contrato firmado.

Segue sustentando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pugando pela cessação dos descondos indevidos realizados no benefício previdenciário.

A MMª. Juíza
a quo
, indeferiu a tutela de urgência, por entender que os descontos, segundo a inicial, vêm ocorrendo há bastante tempo, não restando, portanto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (id. 122256984).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que não laborou com acerto a douta magistrada, mencionando que desconhece a origem dos descontos pois não firmou qualquer contrato com o agravado, pugnando pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nota-se do extrato previdenciário colacionado à inicial (id. 1222566987) que não consta
a quantidade de parcelas a serem pagas e nem o último vencimento, caracterizando-se em uma dívida impagável pela consumidora, razão pela qual a d. magistrada não andou bem ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência na espécie.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravante, tendo em vista que
a manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, continuará trazendo inequívocos prejuízos de ordem material à mesma.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão do descontos referente ao contrato discutido no benefício previdenciário da autora, deve ser deferida.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DEFERIDA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência
. [...]”
(RAI n. 1016093-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 25.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉNITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO
– MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. [...]”
(RAI n. 1013347-71.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS –
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL–RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AGRAVADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO A QUO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. [...]”
(RAI n. 1012870-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao agravado, pois, caso negado o pleito da autora, poderá a instituição financeira buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela de urgência pretendida pela autora, ora agravante, no sentido de determinar a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário pela instituição financeira ré, ora agravada, referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n.
850782878-13
, no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022